Tribunal: TJPA
Processo: 0819202-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819202-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ALVES SALES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0819202-94.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Adriana Alves Sales

Embargado: Estado do Pará

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0819202-94.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Adriana Alves Sales

Embargado: Estado do Pará

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Adriana Alves Sales, contra acórdão nº 13497736 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, conforme ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.

OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o Acórdão lavrado está manifestamente equivocado em sua premissa fática.

Afirma que no caso em concreto tem duas decisões judiciais no primeiro grau de jurisdição: (i) a decisão do juízo da 4ª vara da fazenda pública de Belém que DECLINOU DA COMPETÊNCIA (23/11/2022 ID. 81420120); (ii) decisão da 1ª vara do juizado especial de Belém, que INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA (10/02/2023 ID. 86953435).

Destaca que o agravo de instrumento foi protocolado em 23/11/2023, isto é, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, enquanto os embargos de declaração opostos nos autos do processo de origem (proc. nº 0886561-31.2022.8.14.0301) foi contra a decisão da 1ª vara do juizado especial de Belém.

Pontua a ocorrência de erro fático, pois o acórdão embargado deveria enfrentar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª vara da Fazenda Pública de Belém e não a decisão que indeferiu a tutela.

Nesse sentido, requer seja dado provimento aos embargos de declaração, para que com efeitos infringentes seja sanada a omissão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, para que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pela empresa embargante, mantendo-se inalterada a decisão embargada. (id 13842103)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
.”

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos verifico a existência de erro formal no acórdão embargado, uma vez que foi colacionado no relatório do acórdão a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação principal e não a efetivamente agravada.

Contudo, a existência do erro formal, no presente caso, não é capaz de alterar as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetar a substância do julgado.

Destaca-se que o agravo de instrumento e os embargos de declaração opostos nos autos da ação principal possuem a mesma finalidade, qual seja, a reforma da decisão agravada/embargada a fim de fixar-se a competência do Juízo da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para fins de processar e julgar o processo de origem.

Nesse interim, ressalto que os pontos impugnados no agravo de instrumento foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos da decisão embargada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024